Tribunal: TJMT
Processo: 1005987-12.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005987-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (AGRAVANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 973 E DA SÚMULA 345 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelas exequentes, em nome próprio, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Estado de Mato Grosso, na qual se consignou a inexistência de honorários advocatícios em favor da parte exequente na hipótese de ausência de impugnação, com fundamento no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra a Fazenda Pública quando o ente estatal apresenta impugnação à pretensão executória, ainda que acompanhada de proposta de acordo.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 973 dos recursos repetitivos, estabelece que o art. 85, § 7º, do CPC não afasta a aplicação da Súmula 345 do STJ, sendo devidos honorários advocatícios nos cumprimentos individuais de sentença decorrentes de ação coletiva, ainda que não impugnados.

4. A Súmula 345 do STJ estabelece que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

5. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, formulando proposta de acordo e suscitando matérias de resistência à pretensão executória, entre elas a prescrição de parcelas e o excesso de execução, circunstância que afasta a hipótese de ausência de impugnação prevista no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

6. O entendimento firmado no Tema 1190 do STJ não se aplica ao caso, porquanto a vedação à fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença promovido contra a Fazenda Pública pressupõe a inexistência de impugnação à pretensão executória, situação não verificada nos autos.

7. Assim, deve prevalecer a orientação consolidada no Tema Repetitivo 973 e na Súmula 345 do STJ, que admitem a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra a Fazenda Pública quando houver impugnação ou resistência à pretensão executória, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 973 e na Súmula 345 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 973, REsp 1.648.238/RS e REsp 1.650.588/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.06.2018; STJ, Súmula 345; STJ, Tema 1190; TJMT, AI n. 1045440-56.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.02.2026, DJE 06.02.2026; TJMT, AI n. 1030985-86.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.01.2026, DJE 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS
e
IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER
, em nome próprio, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
n.º 1050653-43.2024.8.11.0041, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, ao receber a petição inicial do cumprimento individual de sentença coletiva, consignou que, inexistindo impugnação, não seriam devidos honorários advocatícios em favor da parte exequente, nos termos do artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, as Agravantes sustentam que o cumprimento individual decorre de sentença proferida em ação coletiva, circunstância que atrairia disciplina específica quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Asseveram que a Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que não embargadas.

Afirmam, outrossim, que esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema Repetitivo 973 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o artigo 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação da referida súmula aos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrentes de ação coletiva.

Argumentam, ainda, que o Tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça refere-se ao cumprimento individual de sentença, não sendo, portanto, aplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, determinando-se ao Juízo de origem que fixe honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Não houve pedido de tutela recursal antecipada nem de atribuição de efeito suspensivo (ID 350224352).

O
Estado de Mato Grosso
não apresentou contrarrazões (ID 365244888).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de se manifestar, diante da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito (ID 371140386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Leile Dayane Oliveira Lelis e Ignez Maria Mendes Linhares Xavier, atuando em nome próprio, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, recebeu a petição inicial, mas consignou expressamente que, não havendo impugnação, não seriam devidos honorários advocatícios ao credor, nos termos do art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao julgar o Tema nº 973, firmou o seguinte entendimento: “
O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
.” (STJ, REsp 1648238/RS, 1648238/RS e 1650588/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018).

O referido entendimento reafirma o teor da Súmula nº 345 do STJ, segundo a qual:
“São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.”

No caso concreto, verifica-se que o Estado de Mato Grosso apresentou
impugnação com proposta de acordo
em 20/01/2025, oferecendo pagamento célere do terço constitucional de férias com deságio de 5% ou 10%, conforme o valor devido. Ademais, para a hipótese de rejeição da proposta, suscitou a prescrição das parcelas anteriores ao ano de 2013 e alegou excesso de execução quanto aos critérios adotados para incidência dos juros e à base de cálculo utilizada (ID 181126072 dos autos originários).

Desse modo, embora tenha havido proposta de composição, verifica-se que o ente público também deduziu matérias típicas de resistência à pretensão executória, notadamente prescrição e excesso de execução, o que afasta a conclusão de ausência absoluta de impugnação.

Além disso, é inegável que a parte exequente necessitou constituir advogado, ajuizar o cumprimento individual de sentença, apresentar cálculos, impulsionar o feito e atuar para a satisfação do crédito. Tal circunstância evidencia a existência de proveito econômico e a efetiva atuação profissional das patronas, ora agravantes.

Em situações semelhantes, este Tribunal já se manifestou nesse mesmo sentido:

[...]
São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, ainda que haja homologação de acordo e ausência de resistência formal substancial
. A apresentação de proposta de acordo e alegações de excesso de execução pela Fazenda Pública caracteriza impugnação apta a afastar a aplicação do Tema n. 1190 do STJ. A homologação de acordo não exclui o dever de fixação de honorários, pois a satisfação do crédito resulta de atuação judicial e profissional efetiva.

(N.U 1045440-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

[...]
2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, a apresentação de impugnação pela Fazenda Pública, ainda que seguida de acordo, caracteriza litigiosidade e autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente, nos termos do Tema 973/STJ.

(N.U 1030985-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Ressalte-se que, embora o Tema nº 1190 do STJ tenha firmado entendimento no sentido da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença promovido contra a Fazenda Pública quando inexistente impugnação à pretensão executória, tal hipótese não se verifica no caso em exame, uma vez que houve manifestação expressa do ente estatal, nos termos anteriormente relatados.

Assim, deve prevalecer a orientação consolidada no Tema nº 973 e na Súmula nº 345 do STJ, que reconhecem a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito das agravantes ao recebimento de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em conformidade com a jurisprudência consolidada no Tema nº 973 do STJ e na Súmula nº 345 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026